Tribunal: TCU
Processo: 037.185/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7158/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis e, nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução/TCU 315/2020, em dar ciência à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep sobre a seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.185/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Biomass Users Network do Brasil (71.721.336/0001-91); Jose Roberto Moreira (XXX.622.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Arcenio Rodrigues da Silva (183.031/OAB-SP), representando Jose Roberto Moreira. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Financiadora de Estudos e Projetos de que a morosidade na instauração e ou tramitação de processos de Tomada de Contas Especial, tais como a referente ao Convênio 23.01.0695.00, fere os princípios da razoabilidade e da eficiência, podendo tal situação de ineficiência na condução de processos gerar a responsabilização dos agentes que tenham dado causa ao comprometimento do regular processamento e apreciação do processo.